Tribunal: CARF
Processo: 11330.001179/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.001179/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.114 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1996 a 31/12/1996
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CESSÃO DE MÃO-
DE-OBRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREVISÃO LEGAL. LEI
VIGENTE À ÉPOCA.
Por ser de rigor observar a determinação legal vigente à época dos fatos, não
há como afastar a responsabilidade solidária do tomador de serviço com o
prestador, no caso de contratação mediante cessão de mão-de-obra.
DECISÃO JUDICIAL. VERIFICAR EFETIVO RECOLHIMENTO POR
PARTE DA PRESTADORA. NÃO POSSIBILIDADE DE VINCULAR COM
OS SERVIÇOS CONTRATADOS.
Em cumprimento à decisão judicial para verificar se efetivamente houve o
pagamento, pela prestadora de serviço, das contribuições incidentes sobre os
serviços contratados pela tomadora, a tomadora apenas pode ser cobrada, na
qualidade de solidária, pelo crédito tributário nas competências que deixou de
ser recolhido à época pela prestadora, obtido através da sistemática adotada
pela fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.001179/2007-81
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.114 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001179/2007-81

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 359/363, interposto contra decisão da DRJ
no Rio de Janeiro I/RJ de fls. 339/347, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
contribuições devidas à Seguridade Social, referentes , referentes à parte da empresa, adicional
para o SAT, segurados empregados e terceiros, incidentes sobre a remuneração de empregados a
serviço da RECORRENTE, mediante contrato de cessão de mão-de-obra com empresa
prestadora de serviço, conforme descrito na NFLD no 32.593.600-5, de fl. 03, lavrado em
01/05/1997, referente ao período de 04/1995 a 12/1996, com ciência da RECORRENTE em
04/06/1997, conforme AR de fl. 26.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 4.737,65, já inclusos multa e juros de mora.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 17/19), nos termos do art. 31 da Lei no
8.212/91, a RECORRENTE é responsável solidária em razão da contrato de prestação de serviço
mediante cessão de mão de obra firmado com a VENEZA PREST.SERVIÇOS S/C LTDA,
CNPJ no 79.049.540/0001-10, tendo em vista que a RECORRENTE não comprovou o
recolhimento das contribuições previdenciárias pela empresa contratada, incidentes sobre a
remuneração incluída em notas fiscais de serviço e ou faturas correspondentes aos serviços
executados, nos termos da legislação pertinente.
Assim, a fiscalização procedeu ao levantamento do débito em nome da tomadora,
atribuindo-lhe a responsabilidade solidária por aquelas contribuições.
Além do mais, informa a fiscalização que realizou o procedimento de aferição
indireta, disposta no art. 33 da Lei 8212/91 e no art. 54 do Dec. 612/92, pelo fato de não dispor
do montante das remunerações incluídas nas notas fiscais de serviço e ou faturas, relativas aos
serviços executados. Assim, para apuração do salário-de-contribuição, foram usados os
percentuais estabelecidos no subitem 7.2 da OS/INSS/DAF n 083/93, sobre o valor das notas
fiscais de serviço/fatura, discriminados na cópia do Subsídio Fiscal anexados ao relatório fiscal
(fls. 20/21), que também informa o código do Tipo de Despesa em que foram lançadas as NFS,
na Contabilidade.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação, de fls. 27/49, em 17/07/1997,
alegando, em síntese, o que segue:
 Cerceamento ao direito de defesa, por ter que apresentar 107 defesas no
mesmo prazo de 15 dias, requerendo a apensação das 107 NFLD’s para a
formação de um só processo administrativo;
 Confirma a utilização de mão-de-obra terceirizada e vai de encontro ao
entendimento de responsabilidade solidária para o seu enquadramento
como passivo solidário;
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.114 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001179/2007-81

 Vai de encontro à base legal do lançamento e alega que a fiscalização foi
arbitrária e abusiva;
 Alega que cabe à empresa prestadora o recolhimento das contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamento dos empregados que prestam
serviço na tomadora;
 Alega que o tomador do serviço responde com o executor por débito, se,
naturalmente, o mesmo existir, e, que a prestadora do serviço em análise
se encontra rigorosamente em dia com suas obrigações sociais;
 Alega que a fiscalização do INSS não se importou em apurar se houve
recolhimento previdenciário pelo principal pagador, ocasionando bis in
Idem.

Da Decisão do INSS
Quando da apreciação do caso, o INSS, às fls. 73/77, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fl. 83):
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO DE DÉBITO
A Supervisora de Equipe Fiscal no uso das atribuições que lhe confere o art. 2o da
Portaria/MPAS/GM no.3.379, de 20.06.96, que altera o regimento Interno do Instituto
Nacional do Seguro Social, aprovado pela Portaria MPS/GM no. 458, de 24.09.92;
Considerando que a empresa contestou o débito lançado pela fiscalização;
Considerando que os elementos aduzidos na defesa não foram suficientes para alterar o
procedimento fiscal;
Considerando o relatório da análise.
RESOLVE:
a) Julgar PROCEDENTE o lançamento de débito;
b) Notificar a empresa, remetendo-lhe cópia desta decisão e do relatório da análise.

Do Recurso, contrarrazões do INSS e voto do MPAS
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 16/01/1998,
conforme recibo da entrega da decisão-notificação, à fl. 87, apresentou o recurso voluntário de
fls. 88/100 em 06/02/1998.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Assim, o processo foi encaminhado à Divisão de Cobrança do RJ para a
apresentação de contrarrazões, apresentada às fls. 116/118, alegando o perfeito enquadramento
legal da RECORRENTE como responsável solidária, bem como o que segue abaixo sintetizado:
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.114 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001179/2007-81

- que o débito foi apurado de acordo com os dispositivos da legislação previdenciária.
- que a fiscal notificante observou estritamente as normas e legislação vigentes,
aplicando os valores brutos das Notas Fiscais de Serviço/Faturas o percentual mínimo
de 40%, previsto na OS/INSS/DAF n° 83/93, por se tratar de prestação de serviço de
limpeza.
- que o tomador da mão-de-obra (coobrigado solidário nos termos do art. 31 da Lei
8.212/91) não pode se esquivar do lançamento apresentando como defesa benefício de
ordem, nada impede que apenas o tomador seja notificado.
- que a defendente não anexou sequer um documento preenchido de acordo com a
legislação vigente comprovando o aludido;
- que os recolhimentos apresentados pela prestadora de serviço não puderam ser
considerados, porque as guias não estavam vinculadas à Tomadora, além de
apresentarem Salário-de-Contribuição menor do que o devido.
- que quando a fiscalização comprovar, no exame da escrituração contábil e de outros
elementos, que a empresa não registra o movimento real da mão-de-obra utilizada, do
faturamento e do lucro, o salário-de-contribuição será apurado com base no valor bruto
da nota fiscal/Fatura ou recibo, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
- que nenhum fato novo foi exibido pela interessada que ensejasse a modificação do
nosso entendimento sobre o assunto, corroboramos com o pronunciamento da
fiscalização às folhas 96/97.
Em análise ao presente processo, a MPAS – Conselho de Recursos da Previdência
Social, às fls. 120/126, julgou procedente o lançamento, conforme ementa abaixo:
EMENTA
Débito Previdenciário-Custeio-Responsabilidade Solidária sobre serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra. Impossibilidade da elisão do instituto da
responsabilidade solidária com base em GRPS's genéricas. Inteligência do artigo 31 da
Lei 8.212/91 e Leis n's. 9.032/95 e 9.129/95.
Recurso Conhecido e Improvido.
Desta forma, em razão do não pagamento pela RECORRENTE no prazo, o débito
foi encaminhado para inscrição em dívida ativa (fls. 134/174).

Mandado de Segurança e Retorno dos Autos para Julgamento
O RECORRENTE impetrou mandado de segurança no 98.0031717-1 com o
objetivo de obter certidão negativa de débito e a decretação de ilegalidade das inscrições das
dívidas inscritas, sustentando que as contribuições previdenciárias foram devidamente recolhidas
pelos devedores diretos. Conforme informação prestada pela Procuradoria Geral Federal às fls.
179/180, o RECORRENTE obteve decisão judicial para anular os processos administrativos a
partir da autuação.
Julgando o recurso de apelação, a Quinta Turma do Egrégio Tribunal Federal de
Recursos decidiu, por maioria, dar parcial provimento ao recurso, concedendo o
mandado de segurança, para anular os processos administrativos a partir das autuações,
entendendo que o desenvolvimento do processo não seguiu os trâmites legais previstos
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.114 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001179/2007-81

no art. 50, incisos LIV e LV da Constituição Federal, devendo a Autarquia verificar se
efetivamente houve o aludido pagamento. Acórdão com trânsito em julgado em
16.03.2005 e baixa definitiva em 21.03.2005.
Tento em vista a extinção da Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social, com a consequente transferência dos processos administrativo fiscais para a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda pela diligência realizada e defesa apresentada pela
RECORRENTE, trago trecho do resumo elaborado pela DRJ do Rio de Janeiro I/RJ, ante sua a
clareza e precisão didática para compor parte do presente relatório:
3. O presente lançamento refere-se a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
NFLD DEBCAD no 32.593.6005, que, tendo em vista a extinção da Secretaria da
Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social e a consequente
transferência dos processos administrativo-fiscais para a Secretaria da Receita Federal
do Brasil, conforme artigo 4o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, recebeu nova
numeração, passando a consubstanciar o processo de no 11330.001179/200781.
4. Para o crédito em referência houve a emissão de Decisão Notificação De Procedência
do Lançamento de Débito (fls. 82 – V1). A empresa entrou com recurso contra a
decisão (fls. 87/109 – V1). Foi proferido o Acórdão negando provimento ao recurso (fls.
119/125 V1).
Posteriormente o processo foi encaminhado à procuradoria para inscrição da dívida (fls.
07 – V1.1).
5. Em 25/06/2001, à fls. 48 (V1.1), consta despacho da Gerência de Cobrança de
Grandes Devedores/RJ da Procuradoria da Previdência Social informando: crédito com
exigibilidade suspensa por força de liminar em Mandado de Segurança no 98.00317171,
concedida em 15.12.1998 e que não obstante sentença julgando extinto o processo sem
julgamento do mérito em 24.06.1999 foi impetrado outro Mandado de Segurança sob o
no 99.02.297366, que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto no
mandado de segurança originário, revigorando a liminar antes concedida. Informa ainda
que naquela data encontravam-se ambos conclusos para sentença.
6. À fls. 49/51 (V1.1), consta cópia de e-mail emitido pela Procuradora Federal Dra.
Alexandra da Silva informando ao chefe do setor que recebeu do CRPS os créditos
relacionados da empresa Esso Brasileira de Petróleo Ltda para que seja cumprido o
acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos
autos do Mandado de Segurança no 98.00317171, que anulou os processos
administrativos a partir das autuações, para que a Autarquia verifique se efetivamente
foram realizados os pagamentos pelas prestadoras de serviço. Informa ainda da
impossibilidade de retornar os créditos à fase administrativa.
7. Assim, a fim de dar cumprimento à decisão judicial, foi emitida a Resolução
DRJ/RJO I de no 203 fls. 16/17 (V2), com envio dos autos ao Serviço de Fiscalização da
Delegacia da Receita Federal Previdenciária Rio de Janeiro Sul, a fim de que fosse
verificado se houve o recolhimento das contribuições previdenciárias relativas às notas
fiscais de serviço incluídas no presente lançamento.
8. O Auditor Fiscal designado, em atendimento à diligência solicitada, informa (fls.
41/44 – V2):
8.1. Em consulta ao CNAF – Cadastro Nacional de Ações Fiscais consta que a empresa
prestadora de serviços VENEZA PRESTADORA DE. SERVIÇOS S/C LTDA, CNPJ no
79.049.540/000110, foi fiscalizada no período de 01/1993 a 07/1996, com cobertura de
diário até 12/1995.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.114 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001179/2007-81

8.2. “Em consulta ao Sistema de Arrecadação (PLENUS – ÁGUIA) verificou-se que
houve recolhimento de contribuições previdenciárias em GPS/GRPS nos meses de
05/1995 a 12/1996”.
8.3. “A prestadora efetuou integralmente o recolhimento da contribuição previdenciária
relativa aos empregados por ela informados em RAIS nas competências 01/1996 a
07/1996 e 09/1996”.
8.4. “Os recolhimentos efetuados pela prestadora não foram suficientes para cobrir os
valores das contribuições previdenciárias devidas nas competências 08/1996, 10/1996 a
12/1996”.
9. A tomadora e a prestadora de serviços foram cientificadas da Resolução e do
resultado da diligência. Não houve manifestação da prestadora de serviços.
Manifestação da Cosan Lubrificantes e Especialidades S/A (antiga ESSO
Brasileira de Petróleo Ltda)
10. A tomadora de serviços se manifesta alegando em síntese:
10.1. Que recebeu a informação fiscal da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Fiscalização no Rio de Janeiro, bem como cópia de decisão da 11a Turma de
Julgamento.
10.2. Remete-se ao fato de que todas as fases seguintes à autuação do presente processo
foram anuladas pela decisão da 5a Turma do TRF da 2a região, ao julgar o Mandado de
Segurança no 1999.02.01.0527889, e ainda determinou que a autoridade fiscal
verificasse junto às empresas contratadas se efetivamente não houve o pagamento da
contribuição previdenciária que gerou a autuação.
10.3. Não há de se falar em responsabilidade sem prova cabal do inadimplemento. É
necessário fatos concretos, afastando-se presunções relativas, não podendo o simples
extravio ou equívoco no preenchimento de guia acarretar o dever de efetuar novo
pagamento pela contratante de serviços.
10.4. A autoridade fiscal atesta que a prestadora foi fiscalizada na forma total no
período de abril/1995 até dezembro/1995, que houve recolhimento da cota
previdenciária pela prestadora em todos o período da autuação e que há compatibilidade
entre a massa salarial da prestadora e os recolhimentos realizados (com exceção dos
meses de agosto/1996, outubro/1996, novembro/1996 e dezembro/1996, nos quais o
recolhimento teria sido feito a menor pela prestadora).
10.5. Se a requerente foi considerada responsável solidária e autuada pela ausência
completa de recolhimento da cota previdenciária pela prestadora nos meses de 04/1995
até 12/1996, verifica-se grave vício na autuação, face aos termos na informação fiscal.
10.6. Resta prejudicada a autuação realizada, eis que é cobrado da requerente valores já
satisfeitos anteriormente pela prestadora contratada.
10.7. Destaca, por cautela, que na atual fase processual, não há como afastar que o
recolhimento parcial realizado pela prestadora nas competências 08/1996, 10/1996,
11/1996 e 12/1996, não se prestam para quitar completamente a cota previdenciária
relativa ao contrato realizado entre a requerente e a prestadora.
10.8. A verificação junto à prestadora é fundamental.
10.9. “Registra ainda a Recorrente que a solidariedade prevista na lei, somente poderia
ocorrer quando a cessão de mão de obra resultar em subordinação jurídica com a
tomadora dos serviços, nunca na hipótese de mera prestação de serviços”.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.114 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001179/2007-81

10.10. Ressalta que é imperativo verificar se esta eventual dívida já não é objeto de
cobrança do Fisco junto à própria prestadora de serviços.
10.11. Não pode ser responsabilizada por contribuições relativas aos Terceiros.
10.12. No mais, reporta-se às manifestações e defesa apresentadas.
Do Pedido
10.13. Requer que a autoridade fiscal cumpra integralmente a ordem judicial, fazendo as
devidas diligências junto à prestadora de serviços e posteriormente a devolução do
prazo para defesa, caso haja algum óbice ao imediato cancelamento da NFLD.
10.14. Requer, ainda, que toda e qualquer comunicação de ato processual seja
encaminhada à COSAN Lubrificantes e Especialidades SA (antes COSAN
Combustíveis e Lubrificantes SA), com sede à Rua Vitor Civita, n° 77, bloco 1, Barra
da Tijuca, Rio de janeiro/RJ, CEP:22.775040.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Rio de Janeiro I/RJ, julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fl. 339/347):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1995 a 31/12/1996
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CESSÃO DE
MÃO DE OBRA
O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão de obra
responde solidariamente com o executor pelas obrigações previdenciárias, em relação
aos serviços a ele prestados.
DECISÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO.
Em cumprimento à decisão judicial que determinou a verificação de recolhimento pela
prestadora de serviços e constatado que houve recolhimento compatível com a RAIS em
parte das competências, exclui- se do crédito lançado tal período, mantendo-se as
demais competências.
TERCEIROS
De acordo com o Parecer CJ/MPAS n.o 1.710/99, não existe responsabilidade solidária
na cobrança de contribuições para Terceiros para nenhuma empresa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Entendeu a DRJ pela exclusão das competências 05/1995 a 12/1995 (devido à
fiscalização com cobertura total), das competências 01/1996 a 07/1996 e 09/1996 (devido à
compatibilidade entre RAIS e recolhimento). Desta forma, entendeu por manter o valor lançado
nas competências 08/1996, 11/1996 e 12/1996, que apresentaram discrepância entre os
recolhimentos e a massa salarial declarada na RAIS.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.114 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001179/2007-81

Ademais, também entendeu pela exclusão das contribuições de Terceiros tendo
em vista o entendimento de que não existe responsabilidade solidária na cobrança de tais exações
para nenhuma empresa, com base no Parecer MPAS/CJ no 1.710, de 07/04/1999.
Assim, o crédito ficou retificado da seguinte forma:

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 21/02/2013,
conforme AR de fl. 354, apresentou o recurso voluntário de fls. 359/363 (PDF – 358/362) em
21/03/2013, enquanto o contribuinte VENEZA PREST. SERVIÇOS S/C LTDA. foi cientificado
por edital, à fl. 356, em 31/12/2012, mas não apresentou recurso.
Requer que seja verificada também a prestadora, possibilitando inclusive a
apresentação de defesa por parte do real devedor e de forma a ser evitado o recebimento em
duplicidade pelo fisco.
Reitera ainda que na decisão judicial do Mandado de Segurança, já havia
destacado que a verificação impediria o recebimento em duplicidade pelo INSS, que em razão de
uma cobrança indiscriminada, poderia receber, pelo mesmo fato gerador tanto da prestadora de
serviços quanto da tomadora.
Então, requer que seja realizada aferição direta, perante a real contribuinte —
consubstanciada na efetiva pesquisa dos controles de pagamento de guarda da empresa
prestadora de serviço, com a lavratura das NFLD contra esta, em se constatando alguma
irregularidade.
Alega que a prestadora de serviços é a responsável pelo pagamento da
contribuição, obrigação que só haveria de ser transferida ao tomador, insista-se, quando apurada
e certificada a efetiva existência de débito e, ainda assim, na exata medida em que lhe aproveita
nos termos dos serviços prestados pela contratada. Ademais, relata que não pode apenas a
tomadora ser objeto de fiscalização e cobrança do Fisco, se a real contribuinte e eventual
devedora é a prestadora de serviços.
Argumenta que a solidariedade prevista na lei somente poderia ocorrer quando a
cessão de mão-de-obra resultar em subordinação jurídica com a tomadora dos serviços, nunca na
hipótese de mera prestação de serviços.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.114 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001179/2007-81

Por fim, requer que seja verificado se eventual dívida existente já não é objeto de
cobrança do Fisco junto à própria prestadora de serviços, pois o mesmo débito fiscal pode estar
sendo cobrado em duplicidade.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
De início, quanto ao pedido para que as intimações fossem realizadas em nome do
patrono da contribuinte, esclareço que não merece prosperar tal pleito no processo administrativo
fiscal, em que as intimações são dirigidas exclusivamente aos contribuintes parte no processo.
Neste sentido, invoco a Súmula CARF no 110:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).

MÉRITO
A RECORRENTE reitera os argumentos de defesa, alegando que a prestadora de
serviços é a responsável pelo pagamento da contribuição e requer que seja realizada aferição
direta, perante a real contribuinte - consubstanciada na efetiva pesquisa dos controles de
pagamento de guarda da empresa prestadora de serviço, com a lavratura das NFLD contra esta,
em se constatando alguma irregularidade.
Tendo em vista a época dos fatos geradores (08/1996 a 12/1996), vigorava a
previsão legal de responsabilidade solidária do tomador de serviço com o executor, no caso de
contratação mediante cessão de mão-de-obra:
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a ele prestados,
exceto quanto ao disposto no art. 23.
§ 1o Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e admitida a
retenção de importâncias a este devidas para garantia do cumprimento das obrigações
desta Lei, na forma estabelecida em regulamento.
§ 2o Exclusivamente para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com atividades normais
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.114 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001179/2007-81

da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.1997).
§ 3o A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será elidida se for
comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos
serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura.
(Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.032, de 28.4.1995).
§ 4o Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas
de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa tomadora de serviço,
devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia
autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento.
(Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.032, de 28.4.95).
Atualmente, o mesmo dispositivo legal prevê a retenção de 11% sobre o valor da
nota fiscal de prestação de serviços.
Conforme redação vigente à época dos fatos, a responsabilidade solidária poderia
ser elidida mediante a comprovação do recolhimento das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços
executados.
Ou seja, a autoridade lançadora cumpriu estritamente o que previa a legislação de
regência quando efetuou o lançamento. E não poderia ter agido diferente, sob pena de
responsabilidade funcional nos termos do art. 142, parágrafo único do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A DRJ de origem explanou de forma clara o perfeito enquadramento legal da
responsabilidade da RECORRENTE, com relação a responsabilidade solidária em questão,
devidamente prevista na Lei 8.212/91, tratada também pelo Regulamento da Organização e do
Custeio da Seguridade Social, aprovado pelos Decretos 612/92, e Decreto no 2.173/97, dispostos
na NFLD e no relatório fiscal.
Desta forma, trago trecho da decisão da DRJ de origem para fazer parte do
presente julgamento, tendo em vista seu entendimento claro e preciso acerca do caso em questão:
16. A Lei 8212/91, à época dos fatos geradores, previa a responsabilidade solidária no
artigo 31- cessão de mão de obra. Tal matéria também foi tratada pelo Regulamento da
Organização e do Custeio da Seguridade Social, aprovado pelos Decretos 612/92, e Decreto
no 2.173/97. Tais dispositivos, além de estabelecerem a responsabilidade solidária das
contribuições previdenciárias também estabelecem a forma de elisão.
Lei 8.212/91
“Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de Mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.114 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001179/2007-81

executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a ele
prestados, exceto quanto ao disposto no art. 23.
(...)
§ 3o A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será elidida se for
comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos
serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura. (Incluído
pela Lei no 9.032, de 28.4.95)
§ 4o Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra deverá elaborar
folhas de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa tomadora de
serviço, devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal ou fatura,
cópia autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento.
(Incluído pela Lei no 9.032, de 28.4.95)”
17. Os procedimentos para apuração dos valores decorrentes de responsabilidade solidária,
no caso de não ter sido comprovada a elisão da mesma perante a Fiscalização, foram
estabelecidas pela Ordem de Serviço INSS/DAF no 83, de 13 de agosto de 1993,
considerando que o crédito ora em análise é relativo ao período de 12/1995 a 12/1996.
Tal ato é de cumprimento obrigatório pelo Auditor Fiscal, tendo em vista, que nos termos
do parágrafo único do artigo 142 do CTN, a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
17. Os procedimentos para apuração dos valores decorrentes de responsabilidade solidária,
no caso de não ter sido comprovada a elisão da mesma perante a Fiscalização, foram
estabelecidas pela Ordem de Serviço INSS/DAF no 83, de 13 de agosto de 1993,
considerando que o crédito ora em análise é relativo ao período de 12/1995 a 12/1996. Tal
ato é de cumprimento obrigatório pelo Auditor Fiscal, tendo em vista, que nos termos do
parágrafo único do artigo 142 do CTN, a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
18. Tal ato dispõe:
ORDEM DE SERVIÇO INSS/DAF No 83, DE 13 DE AGOSTO DE 1993
“11. Não havendo comprovação do recolhimento, será imediatamente responsabilizada
a empresa tomadora, com a conseqüente lavratura da NFLD, aplicando-se, para a
apuração da remuneração, os percentuais estabelecidos de acordo com a atividade
desenvolvida pela empresa prestadora de serviço, constantes do subitem 7.2.
(...)
7.2 A aferição indireta do salário-de-contribuição será procedida com base no valor
bruto da nota fiscal de serviço/fatura, sobre o qual será aplicado o percentual mínimo
correspondente à atividade da empresa, conforme o quadro seguinte:”
Não merece também, prosperar a alegação de que a empresa prestadora de serviço
deveria ser antes fiscalizada para, somente então, poder atribuir responsabilidade à tomadora. É
que, como visto, a redação do dispositivo legal não trazia qualquer previsão neste sentido.
Ademais, a RECORRENTE obteve provimento judicial para que fosse verificado
se efetivamente houve o aludido pagamento por parte da prestadora de serviços. Em atenção ao
exposto, foram efetuadas diligências para verificar o recolhimento das contribuições pela
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.114 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001179/2007-81

prestadora de serviços e estabelecer o vínculo entre os recolhimentos feitos e a prestação de
serviços em tela. Ou seja, a determinação judicial não foi para cancelar os lançamentos efetuados
em desfavor da contribuinte (o que deveria ser de rigor caso prevalecesse a tese da
RECORRENTE), mas para anular os processos administrativos a partir das autuações, a fim de
que fosse verificado o recolhimento, por parte da prestadora de serviços, do crédito tributário
cobrado.
Ressalte-se que não há como fazer a afirmativa de que os recolhimentos
verificados no conta corrente da Prestadora de Serviços referem-se aos serviços prestados à
COSAN. Contudo, mediante batimento de informações, verificou-se compatibilidade entre as
contribuições calculadas com base nos valores das massas salarias declaradas na RAIS das
respectivas competências com os recolhimentos efetuados pela prestadora de serviços contratada
pela RECORRENTE, exceto em determinadas competências.
Desta forma, concluiu-se pela suficiência de recolhimentos na maioria das
competências do período considerado, exceto naqueles para as quais não houve a
compatibilidade de recolhimentos e/ou houve divergência no número de vínculos declarados
entre RAIS e GRPS, cuja cobrança do crédito tributário restou mantida em desfavor da
RECORRENTE (fl. 263).
Acredito que, diante das dificuldades em se estabelecer um vínculo entre os
recolhimentos efetuados pela empresa contratada e a prestação de serviços em tela, a maneira
adotada pela autoridade fiscal foi a mais eficiente a fim de atender ao determinado pela decisão
judicial. Isto porque nas competências em que houve recolhimento integral das contribuições
previdenciárias pela prestadora de serviços, em tese não haveria que se falar em credito tributário
a ser cobrado da RECORRENTE como responsável solidária, sendo de rigor o cancelamento do
lançamento em relação a tais competências; de outro lado, verificada insuficiência de
recolhimentos, caberia a manutenção do lançamento em desfavor da RECORRENTE, na
qualidade de responsável solidária, ainda que não demonstrado efetivamente que o crédito que
deixou de ser recolhido estaria vinculado ao serviço prestado à RECORRENTE.
Com tal medida, entendo que restaram observadas tanto a previsão legal de
responsabilidade solidária como a decisão judicial obtida pela RECORRENTE de somente ser
cobrada quando verificado que a prestadora de serviços não recolheu as contribuições de forma
integral. Eventual comprovação de que a contribuição que deixou de ser recolhida pela
prestadora de serviços se referiu a outro tomador de serviços deveria ser realizada pela
RECORRENTE, nos termos dos §§ 3o e 4o do art. 31 da Lei no 8.212/91, vigente à época, ou até
através de outro meio de prova, desde que hábil, idôneo e inequívoco, o que não foi feito.
Neste ponto, cumpre esclarecer que cabe à RECORRENTE apresentar e
comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o
lançamento do crédito tributário, conforme dispõe o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o
art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.114 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001179/2007-81

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Portanto, indubitável a responsabilidade da RECORRENTE e correto o
entendimento da DRJ de origem.
Ademais, desnecessário realizar neste caso uma redução do valor lançado para
cobrar da RECORRENTE apenas a diferença que deixou de ser recolhida pela prestadora de
serviços nas competências mantidas no lançamento (08/1996, 11/1996 e 12/1996), como foi
adotado em outros processos da mesma contribuinte sob a minha relatoria. Isto porque os valores
mantidos pela DRJ (fl. 346) foram inferiores àquelas diferenças que deixaram de ser recolhidas
pela prestadora, apuradas com base na RAIS (fl. 263).
Por fim, quanto ao requerimento da RECORRENTE, para que seja verificado se
eventual dívida existente já não foi objeto de cobrança do Fisco junto à própria prestadora de
serviços, verifica-se, à fl. 261/264, em diligência fiscal realizada, que tal fato já foi devidamente
verificado no sistema CNAF. Portanto, conclui-se que o presente débito não está sendo cobrado
em duplicidade, motivo pelo qual não cabe razão ao pedido da RECORRENTE, como bem
explicou a DRJ de origem:
21. Em cumprimento à decisão judicial os autos foram encaminhados em diligência.
Atendendo à diligência, a autoridade fiscal informa (fls. 41/44 – V2) que a empresa
prestadora de serviços sofreu fiscalização no período de 01/1993 a 07/1996 (com
cobertura de diário até 12/1995) e houve recolhimento de contribuições previdenciárias
em todo o período do lançamento, sendo que nas competências 08/1996, 10/1996,
11/1996 e 12/1996, os recolhimentos efetuados não foram suficientes para cobrir os
valores das contribuições previdenciárias relativas aos empregados informados na
RAIS.
22. Ou seja, em relação ao período lançado na presente NFLD (05/1995 a 12/1996)
houve fiscalização com cobertura total (livro diário) até 12/1995.
23. Do período remanescente, a autoridade fiscal concluiu que nas competências
01/1996 a 07/1996 e 09/1996 o recolhimento previdenciário da empresa VENEZA
PRESTADORA DE. SERVIÇOS S/C LTDA está compatível com a massa salarial
declarada na RAIS. Embora isso não seja prova cabal de que houve o devido
recolhimento das contribuições previdenciárias nesse mês, é um forte indício. E como a
determinação judicial foi no sentido de que fosse verificado se houve recolhimento por
parte das prestadoras de serviço e não de que fosse proferida fiscalização nas mesmas,
entende-se que tais constatações são suficientes para a extinção do lançamento efetuado
nesse período.
24. De maneira análoga, mantem-se o valor lançado nas competências 08/1996, 11/1996
e 12/1996, que apresentaram discrepância entre os recolhimentos e a massa salarial
declarada na RAIS, salientando-se que o recolhimento previdenciário relativo a essas
competências é muito inferior ao valor devido (obtido com as informações da prestadora
em sua Relação Anual de Informações Sociais RAIS relativas a 1996).
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.114 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001179/2007-81

25. Verifica-se ainda no sistema Dívida Ativa (Consulta ao Extrato do Devedor) que
não existem débitos constituídos relativos à obrigação principal para a empresa
prestadora de serviços nas competências 08/1996, 11/1996 e 12/1996.
Portanto, sem razão a RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 399
DF CARF MF
Original